Tribunal: TJDFT
Processo: 0705988-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTENTE. FEITO SENTENCIADO.
1. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, segundo art. 55, do CPC.
2. Afasta-se a conexão quando as relações contratuais questionadas e as instituições financeiras são diversas.
3. Nos termos do enunciado da súmula n.o 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
4. Disciplina o § 1o do art. 55 do CPC que "os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado".
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 1a Vara Cível de Sobradinho.